Tribunal: TJES
Processo: 0005004-59.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005004-59.2018.8.08.0011
APELANTE:
PATRICK PINTO DA SILVA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO – DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – CONVERSÃO COM VEÍCULO -
NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA – CULPA CONCORRENTE -
CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos delitos de natureza culposa, o agente realiza uma conduta voluntária, mediante a violação de um dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, vindo a produzir, com isso, um resultado naturalístico involuntário, que não é previsto e nem por ele querido, mas que pode ser objetivamente previsível e evitado.

2. Comprovado que ao realizar a conversão com seu veículo o apelante não observou seu dever objetivo de cuidado, não vindo, sequer, a visualizar a motocicleta das vítimas momentos antes do acidente, só percebendo o impacto após a ocorrência do sinistro, resta evidente a sua culpa, na modalidade negligência e imprudência, não havendo que se falar na sua absolvição e muito menos em desclassificação do delito para o de lesão corporal.

3. A
inda que restasse comprovada a culpa concorrente do condutor da motocicleta pelo acidente não seria capaz de afastar a responsabilidade do recorrente pela prática criminosa, pois na esfera criminal, diferentemente do que ocorre na seara cível, não há que se falar em compensação de culpas
.

4. Para que a causa superveniente relativamente independente seja capaz de romper o nexo causal, é necessário que esta, por si só, seja capaz de produzir o resultado, segundo entendimento fixado pelo colendo STJ.

5. Demonstrado que a morte da vítima se deu em momento no qual ainda se encontrava em estado grave e em recuperação das sequelas causada pelo acidente de trânsito, não há que se falar na existência de causa superveniente relativamente independente prevista no § 1º do art. 13.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória.

Vitória/ES, 03 de maio de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005004-59.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK PINTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO – DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – CONVERSÃO COM VEÍCULO -
NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA – CULPA CONCORRENTE -
CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos delitos de natureza culposa, o agente realiza uma conduta voluntária, mediante a violação de um dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, vindo a produzir, com isso, um resultado naturalístico involuntário, que não é previsto e nem por ele querido, mas que pode ser objetivamente previsível e evitado.

2. Comprovado que ao realizar a conversão com seu veículo o apelante não observou seu dever objetivo de cuidado, não vindo, sequer, a visualizar a motocicleta das vítimas momentos antes do acidente, só percebendo o impacto após a ocorrência do sinistro, resta evidente a sua culpa, na modalidade negligência e imprudência, não havendo que se falar na sua absolvição e muito menos em desclassificação do delito para o de lesão corporal.

3. A
inda que restasse comprovada a culpa concorrente do condutor da motocicleta pelo acidente não seria capaz de afastar a responsabilidade do recorrente pela prática criminosa, pois na esfera criminal, diferentemente do que ocorre na seara cível, não há que se falar em compensação de culpas
.

4. Para que a causa superveniente relativamente independente seja capaz de romper o nexo causal, é necessário que esta, por si só, seja capaz de produzir o resultado, segundo entendimento fixado pelo colendo STJ.

5. Demonstrado que a morte da vítima se deu em momento no qual ainda se encontrava em estado grave e em recuperação das sequelas causada pelo acidente de trânsito, não há que se falar na existência de causa superveniente relativamente independente prevista no § 1º do art. 13.

5. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PATRICK PINTO DA SILVA
em face da sentença de fls. 188/188-V, proferida pela MMª. Juíza da 1
a
Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para condenar o apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 302,
caput
, da Lei no 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal, aplicando-lhe duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) anos e 6 (meses).

Em suas razões (id. nº 2393274), aduz o apelante que respeitou a legislação de trânsito, não havendo prova de que agiu com imprudência ao realizar a manobra de conversão.

Argumenta, ainda, que as vítimas também devem ser responsabilizadas pelo acidente, uma vez que trafegavam em alta velocidade e surgiram de via desconhecida.

Alega, também, que a morte da vítima José Luiz da Silva se deu por circunstâncias supervenientes que não se encontram inseridas na linha de desdobramento causal do evento apurado neste processo.

Com base nisso, requer a reforma da sentença ora recorrida a fim de que seja absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, caso não acolhida a hipótese, seja realizada a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 303, do CTB) quanto à vítima José Luiz da Silva.

Contrarrazões no id. nº 4202011 em que o Ministério Público Estadual pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que seja negado provimento ao apelo (id. nº 4261233).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 03 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
trata-se de apelação criminal interposta por
PATRICK PINTO DA SILVA
em face da sentença de fls. 188/188-V, proferida pela MMª. Juíza da 1
a
Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para condenar o apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 302,
caput
, da Lei no 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal, aplicando-lhe duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) anos e 6 (meses).

Em suas razões (id. nº 2393274), aduz o apelante que respeitou a legislação de trânsito, não havendo prova de que agiu com imprudência ao realizar a manobra de conversão.

Argumenta, ainda, que as vítimas também devem ser responsabilizadas pelo acidente, uma vez que trafegavam em alta velocidade e surgiram de via desconhecida.

Alega, também, que a morte da vítima José Luiz da Silva se deu por circunstâncias supervenientes que não se encontram inseridas na linha de desdobramento causal do evento apurado neste processo.

Com base nisso, requer a reforma da sentença ora recorrida a fim de que seja absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, caso não acolhida a hipótese, seja realizada a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 303, do CTB) quanto à vítima José Luiz da Silva.

Pois bem. Ao examinar com bastante acuidade os autos, observo que restou comprovada a materialidade do delito imputado ao apelante, como se pode ver do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 07/13), do Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (fls. 32/42), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 18/26 do inquérito policial em apenso).

No que se refere à autoria, destaco o testemunho prestado pela pessoa de Ediones Augusto Brito, em juízo, segundo o qual, no dia do acidente estava há 2 carros de distância do apelantes e seguia no mesmo sentido, momento em que o carro do recorrente já estava completamente atravessado do outro lado da pista, tendo presenciado a colisão com a motocicleta que vinha no sentido oposto, como se vê de fls. 68/verso e 86.

No mesmo depoimento, afirmou que não viu a moto antes do acidente, mas pode constatar que ela seguia em alta velocidade, dada a intensidade do impacto no momento do acidente. Além disso, informou que o local não tinha nenhuma sinalização que impedisse a manobra (fls. 68/verso e 86).

O Policial Militar Willian Conceição Vieira, em sede judicial, afirmou que o recorrente iniciou uma manobra de conversão à esquerda, quando houve o impacto, segundo ele, possivelmente ocorrido por não ter o condutor do automóvel observado a motocicleta que se aproximava (fls. 72 e 86).

A testemunha de defesa Carlos Augusto Gasparini, ainda na seara judicial, afirmou que, diante da inexistência de faixa contínua no local do acidente, seria possível ao recorrente realizar a manobra de conversão, além de salientar que a dinâmica do acidente indicava que a motocicleta seguia em alta velocidade no momento do impacto (fls. 72 e 86/verso).

Ao ser interrogado na sede judicial, o apelante afirmou que, na noite do fato, realizou os procedimentos necessários para fazer a conversão e averiguou que não havia nenhum veículo seguindo na direção contrária, e que, quando já se encontrava no fim da manobra, sentiu um forte impacto no seu carro, como se pode constatar às fls. fls. 68/verso e 86/verso.

Assim, por meio das provas produzidas nos autos, possível constatar que o recorrente, na direção de um veículo automotor, pôs-se a realizar uma conversão na Rodovia 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim/ES, momento em que colidiu com a motocicleta das vítimas, a qual seguia no sentido oposto, resultando na morte de ambas.

Muito embora o recorrente traga tese defensiva de ausência de responsabilidade pelo acidente, entendo que não merece prosperar.

Calha frisar que, nos delitos de natureza culposa, o agente realiza uma conduta voluntária, mediante a violação de um dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, vindo a produzir, com isso, um resultado naturalístico involuntário, que não é previsto e nem por ele querido, mas que pode ser objetivamente previsível e evitado.

No caso, o arcabouço probatório demonstra que ao realizar a conversão com seu veículo, o apelante não observou seu dever objetivo de cuidado, não vindo, sequer, a visualizar a motocicleta das vítimas momentos antes do acidente, só percebendo o impacto após a ocorrência do sinistro, o que confirma a sua falta de atenção e prudência na condução do veículo capaz de inferir sua culpa na prática delitiva.

De mais a mais, calha frisar que sequer foi respeitada, pelo recorrente, a preferência da motocicleta ao realizar a manobra, conforme estatui o artigo 38, parágrafo único, do CTB (Lei nº 9.503/97), segundo o qual:

Art. 38. [...] Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Somado a isso, segundo estatui o artigo 29, § 2°, do mesmo código, é dever dos veículos maiores zelar pela incolumidade dos menores, de modo que cabia ao apelante, na condução do seu automóvel, preservar a integridade das vítimas que trafegavam numa motocicleta, mas não o fez.

Vale citar o referido tipo legal:

Art. 29. [...] § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (grifei).

Quanto à alegação de que as vítimas estariam seguindo em velocidade incompatível com a via, logo, acima do permitido para o local, e que seu trajeto era incerto e imprevisível, entendo que não deve frutificar.

Isso porque, ainda que restasse comprovada a culpa concorrente do condutor da motocicleta pelo acidente isto não seria capaz de afastar a responsabilidade do recorrente pela prática criminosa, pois na esfera criminal, diferentemente do que ocorre na seara cível, não há que se falar em compensação de culpas.

Exatamente nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
. [...] (HC nº 193.759/RJ, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Quinta Turma, DJe 01/09/2015).

Demais disso, argumenta o apelante que a morte da vítima José Luiz da Silva se deu por circunstâncias supervenientes que não se encontram na linha de desdobramento causal do evento apurado nos autos, tese que, de plano, digo que não merece prosperar.

Os elementos dos autos demonstram que, após receber alta hospitalar, a vítima José Luiz da Silva retornou ao nosocômio em razão de uma queda do leito e sangramento via TQT, permanecendo internado até sua morte, conforme documento de fl. 31.

De mais a mais, o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 26 do Inquérito Policial (id. nº 2045446) comprova que a morte de José Luiz da Silva se deu por conta de uma embolia pulmonar e traumatismo craniano encefálico, tendo como causas o acidente objeto desta demanda.

Desse modo, fica claro que, muito embora a referida vítima houvesse recebido alta do hospital, continuava necessitando de cuidados médicos especializados, tais como prosseguimento ambulatorial com a neurologia/neurocirurgia e buco maxilo e sessões de fisioterapia motora e respiratória a nível ambulatorial/domiciliar, de modo que ainda padecia das graves sequelas do acidente de trânsito.

Desse modo, seguindo a linha da jurisprudência do Colendo STJ, a causa superveniente relativamente independente somente tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta e o resultado se, por si só, causar o resultado (AgRg no AREsp n. 1.821.401/GO, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 3/3/2023), o que não se vê neste feito.

No caso, a queda da vítima de um leito hospitalar, por si só, não seria capaz de vitimá-la, pois a circunstância de fragilidade e vulnerabilidade do seu quadro médico tem relação direta com o acidente de trânsito causado pelo recorrente, de modo que não há que se falar na aplicação da hipótese prevista no § 1º, do art. 13, do CP.

Com base em tudo isso, restando comprovado que o acidente ocorreu em decorrência da culpa do apelante, na modalidade negligência e imprudência, não há que se falar na sua absolvição e muito menos em desclassificação do delito para o de lesão corporal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)